Tribunal: TJPA
Processo: 0810048-76.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810048-76.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. CONTRADIÇÕES. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL HÍGIDA E IDÔNEA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONVENCIMENTO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reforma do pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de injúria racial, na forma do art. 2º-A, da Lei nº 7.716/1989.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição do ora apelante por ausência de prova suficientes acerca da existência do crime, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP. ii) o redimensionando da pena base ao patamar mínimo legal, e a consequente concessão da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifico que o depoimento do ofendido, corroborado pela prova testemunha colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é apta a formação do juízo de convencimento condenatório, indicando, robustamente que, no dia dos fatos, o ora apelante o agrediu verbalmente de “macaco”, “preto safado”, dentre outros adjetivos pejorativos, capazes de gerar constrangimento e ofensa à sua honra.

4. Em consonância com o entendimento das Cortes Superiores, a intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o crime de injúria racial.

5. Condenação mantida.

6. A aferição desfavorável do vetor “motivos do crime”, de maneira fundamentada, permite a exasperação da pena base acima do patamar mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23/TJPA.

7. Mantido o
quantum
da pena aplicada, resta incabível a aplicação da suspensão condicional da pena, não atendidos os requisitos do art. 77, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. A palavra da vítima, em casos dessa natureza, reveste-se de especial valor probante, quando corroborada por outros elementos, como se deu na hipótese dos autos. 2. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A. CP, art. 59 e 68; CPP, art. 386, V e VII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.644.581/SP (2024/0181650-0), Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª T., J. 05/08/2025, P. 20/08/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.085.409/SP (2023/0243816-4), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 17/06/2025, P. 26/06/2025; TJ/PA, AC nº 0800203-20.2023.8.14.0401, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 21/07/2025, P. 29/07/2025; TJ/DFT, AC nº 0704580-09.2023.8.07.0017, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª T., J. 17/07/2025, P. 30/07/2025; STJ, HC nº 621.348/AL (2020/0278209-4), Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, 6ª T., J. 13/04/2021, P. 29/04/2021; TJ/PA, AC nº 0021982-29.2017.8.14.0028, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., J. 17/04/2023, P. 25/04/2023; TJ/DFT, AC nº 0710071-07.2021.8.07.0004, Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª T., J. 07/03/2024, P. 20/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 850.763/RJ (2023/0312423-6), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 02/09/2024, P. 06/09/2024,

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira .

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
LUIZ FERNANDO DA SILVA
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito Titular da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do
crime de injúria racial
, nos moldes do
artigo 2º-A, da Lei nº 7.716/1989
.

Narrou a
denúncia
, ID 26621730, que no dia
28 de março de 2023
, por volta das 22h00min, o nacional
Anderson Rogério Batista Mendes
, incomodado com o barulho causado pelo latido dos cachorros do denunciado
Luiz Fernando da Silva
, ora apelante, dirigiu-se até este para conversar, todavia, veio a ser agredido com expressões injuriosas relacionadas à cor da sua pele, tais como:
“seu macaco, preto safado”
(textuais), dentre outros impropérios.

Neste contexto fático, o
representante
do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 140, §3º, do Código Penal
.

Por outro lado, propôs a
suspensão condicional do processo
, observadas as condições do
artigo 89, §1º, incisos I à IV, da Lei nº 9.099/1995
.

A
denúncia
foi
recebida
em
25 de setembro de 2024
, ID 26621748.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
13 de março de 2025
, ID 26621799.

O presente
Recurso de Apelação Criminal
foi interposto em
21 de março de 2025
, ID 26621805.

Em suas
Razões Recursais
, ID 27519793, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas acerca da existência do fato
, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou a
redução da pena base ao patamar mínimo legal
, com a
aplicação
do
Sursis
Penal
, previsto no
artigo 77, do Código Penal
.

Por derradeiro, demandou a
expressa manifestação
desta
Eg. Corte
acerca da matéria ora versada.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 28358859, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso,
“mantendo-se incólume a douta sentença condenatória proferida pelo juízo monocrático, pelos próprios e jurídicos fundamentos”
.

Nesta
Superior Instância
, ID 28740031, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
reforma
do
pronunciamento condenatório
,
ausente provas satisfatórias
acerca da
existência do crime
imputado ao ora apelante, sendo imperiosa a sua
absolvição
, nos termos do
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a
pretensão absolutória
sob testilha
não merece guarida
, conforme será explanado.

Segundo delineado na inicial acusatória, no dia
28 de março de 2023
, por volta das 22h00min, o nacional
Anderson Rogério Batista Mendes
fora vítima de
injúria racial
, praticada pelo ora apelante
Luiz Fernando da Silva
, que teria proferido expressões pejorativas relacionadas à cor da sua pele, tais como:
“seu macaco, preto safado”
(textuais), dentre outros impropérios.

Após encerrada a instrução processual, o juízo singular proferiu a sentença condenatória ora analisada, nos seguintes termos:

“(...). Inicialmente, cumpre ressaltar que assiste razão ao d. RMP quando aduz que se faz necessária a
nova adequação do tipo penal narrado na denúncia
, uma vez que aquando do oferecimento da exordial acusatória, e da data do fato delituoso, qual seja,
28 de março de 2023
,
já tinha entrado em vigor a Lei nº 14.532
,
de 11 de janeiro daquele ano
,
Lei essa que equiparou o crime de injúria racial ao de racismo
,
previsto no art. 2º-A, da Lei nº 7.716/89
,
de modo que a nova capitulação penal do caso ora analisado é esta última que foi mencionada
. Feita a observação acima, tem-se que não foram arguidas, e nem constatadas de plano, questões preliminares que possam interferir na análise do presente feito, de modo que se passa diretamente ao mérito da presente Ação Penal.
O crime imputado ao Réu na denúncia
,
qual seja
,
o tipificado no art. 2º-A, da Lei nº 7.716/89
, tem a seguinte redação: Art. 2º-A: Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Analisando atentamente os autos vê-se que a versão acusatória é a que merece ser acolhida
,
posto que foi melhor comprovada na fase judicial
. In casu,
tanto a autoria quanto a materialidade delitiva encontram-se comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais e da vítima
,
colhidos perante este juízo
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
os quais não só atestam as ofensas de cunho racistas proferidas
,
como também que foi o réu quem as proferiu
, senão vejamos:
Na audiência de instrução e julgamento a vítima Anderson Rogério Batista Mendes confirmou a ocorrência dos fatos
,
esclarecendo que nesse dia tinha ido procurar o acusado para conversar porque seus cachorros estavam latindo muito
,
sendo que foi recebido e tratado com ignorância
,
além de ter sido chamado de “macaco”
,
“preto safado”
,
ressaltando que até mesmo sua mãe
,
esposa e irmã foram ofendidas com palavras de baixo calão que estão gravadas na mídia da audiência
.
Prosseguiu afirmando que os cachorros do acusado sempre perturbavam já que são entre 15 a 20 animais
,
os quais inclusive atrapalham com odor de fezes e urina
, e
sclarecendo que essa foi a primeira vez que houve esse tipo de atrito com ofensas raciais
,
bem como que várias pessoas presenciaram o fato
.
Esclareceu que ao se dirigir ao denunciado não lhe ofendeu nem agrediu
,
apenas pediu para dar um jeito nos cachorros
,
sendo que os xingamentos lhe ofenderam
,
constrangeram e humilharam
,
já que somente sua esposa lhe trata como preto e é tratada como preta pelo declarante
.
Relatou que os problemas com os cachorros ainda perduram
,
mas não houve outros confrontos
,
sendo que residem no conjunto há quinze anos e que o acusado já foi um bom vizinho
,
mas hoje não têm mais nenhum tipo de convivência com o mesmo
,
ressaltando que já teve vários problemas com ele por causa dos cachorros
,
e aind
a,
que depois de ser ofendido retrucou com palavrões
.
Aduziu que durante a discussão o acusado estava dentro de sua casa e que o depoente não bateu na porta da residência com um pedaço de madeira
,
mas sim com a mão
,
sendo que o denunciado ainda lhe cuspiu
,
mas seu filho (do depoente) não cuspiu de volta
.
Informou que no dia dos fatos os cachorros latiam de forma estridente e por isso foi falar com o acusado
,
ficando do lado de fora e que foi o denunciado que iniciou as ofensas
,
tendo o depoente reagido com palavrões até que sua mãe também entrou na discussão ao ser ofendida com palavras de baixo calão
(gravadas na mídia da audiência),
depois que o declarante já tinha sido ofendido
. Dando continuidade,
a testemunha Maria José Costa Modes
to,
esposa da vítima
,
declarou que presenciou o fato
,
esclarecendo que por volta das 22h00min
,
quando já estavam deitados
,
ouviram um grito de um vizinho reclamando do latido dos cachorros do denunciado
,
sendo que era um dia de semana e precisavam dormir cedo
,
razão pela qual
,
sentindo-se incomodados
,
seu marido foi até a porta do vizinho reclamar
,
ocasião em que que o acusado reagiu chamando-o de “preto”
,
“macaco” e “vagabundo”
.
Relatou que também foi ofendida pelo réu e que esse tipo de episódio aconteceu pela primeira vez
,
esclarecendo que o vizinho mencionado
,
que teria inicialmente reclamado do barulho dos animais
,
foi até a porta de sua casa
,
mas não se envolveu
,
sendo que outros de seus familiares também foram ofendidos pelo denunciado
,
o qual mora sozinho
.
Aduziu
,
mais uma vez
, q
ue nesse dia o latido dos cachorros perturbou porque já era tarde da noite e que a vítima
,
depois de ofendida
,
reagiu e passou a ofender o acusado com palavrões
. Corroborando os depoimentos acima mencionados,
a testemunha ocular do
fato,
Rosana Maria de Brito Monteiro da Silva
,
vizinha das partes
, dec
larou estava no pátio de casa quando escutou uma gritaria e foi verificar o que estava acontecendo
,
ocasião em que viu e ouviu o denunciado chamar a vítima de “preto safado”
,
“vagabundo”
,
além de também ter ofendido a sogra e a esposa da mesma de “vagabundas”
,
o que fez com que os vizinhos ficassem revoltados
,
tendo a vítima reagido com palavrões
.
Esclareceu que os cachorros do acusado perturbam todos do conjunto
,
tanto que ele já foi denunciado
, in
clusive a sociedade protetora dos animais esteve no local
,
mas a situação perdura
.
Prosseguiu afirmando não ter presenciado a vítima bater com um pedaço de madeira na janela do acusado e afirma que isso não ocorreu
,
ressaltando que o filho do ofendido de nome Lucas chorou muito porque sua avó foi chamada de “vagabunda” e apenas tentou retirar seu pai da discussão
,
não tendo ele cuspido no acusado
. Esclareceu que não tem processos contra o acusado,
mas o denunciou na Delegacia do Idoso
,
porém não deu em nada e somente fizeram um acordo para que ele não mexesse com mais ninguém
,
de modo que não é inimiga do réu
,
o qual ressalta ter mais de 20 cachorros
.
Informou que no dia do fato estava no pátio de sua casa com seus netos quando ouviu a discussão
,
bem como que viu o momento em que a vítima foi até a casa do acusado
,
gritando para calar os cachorros
,
mas sem chamar palavrão
,
aí o denunciado proferiu as injúrias já referidas
. Nesse mesmo sentido é o depoimento da
outra testemunha ocular dos eventos
,
Anilton Márcio de Souza Santos
,
o qual
,
perante este juízo
,
esclareceu que estava sentado na frente de casa
,
bem como que os cachorros do acusado estavam latindo muito
,
o que fez com que um vizinho reclamasse porque sua esposa estava doente
,
ocasião em que
,
então
,
a vítima foi conversar para tentar calar os cachorros
.
Afirmou que de onde estava dava para o depoente ouvir e ver tudo
,
sendo que a vítima
,
ao chegar
,
pediu para o denunciado fazer os cachorros pararem de latir
,
momento em que passou a ouvir uma discussão com troca de palavrões
,
mas o que pesou mais foi o acusado cuspir e chamar a vítima de “macaco” e “preto safado”
,
motivo pelo qual decidiu interferir para evitar que as partes evoluíssem para vias de fato
,
já que eles continuaram a se ofender com palavrões
,
mas ofensas racistas não foram repetidas
.
Prosseguiu aduzindo que Anderson chegou na casa do acusado para conversar inicialmente
,
evoluindo para uma discussão acirrada
,
conforme já mencionou
,
não sabendo quem iniciou as ofensas com palavrões
,
mas que foi o acusado que cuspiu primeiro em Anderson
,
o qual
,
por sua vez revidou cuspindo de volta
. Seguindo na análise dos depoimentos,
agora os das testemunhas arroladas pela defesa
,
tem-se que
,
inicialmente
,
a testemunha Ailton Penelva da Costa nada viu ou efetivamente presenciou
,
de modo que somente relatou o que supostamente teria ouvido de terceiros na feira onde trabalha
,
de modo que seu depoimento não trouxe nenhum elemento real sobre os acontecimentos
.
Já a testemunha de defesa José Fernando Albuquerque Simões
,
perante este juízo
,
aduziu que no dia do fato delituoso apanhou o acusado na Maçonaria e o levou em casa
,
tendo permanecido no carro esperando o pagamento da corrida
,
uma vez que o réu foi buscar o dinheiro dentro de sua casa
,
ocasião em que viu uma família chegar
,
com um rapaz batendo com um pau na janela e chamado palavrão para o denunciado
.
Prosseguiu afirmando que a discussão parou por aí
,
uma vez que o acusado saiu e a situação se acalmou
,
tendo o depoente recebido o pagamento pela corrida e ido embora do local
,
de modo que não viu o momento em que o acusado teria ofendido a vítima e não ficou sabendo se a discussão foi retomada
.
Informou que ao bater no portão com um pau a vítima já estava alterada e xingava o acusado
,
mas que não viu o acusado ofender a vítima
,
tendo visto somente a pessoa do lado de fora cuspir no réu
,
sem
,
contudo
,
ver o revide
,
ressaltando que ao sair do local a vítima já tinha se retirado
,
de modo que aduz não ter havido injúria do acusado para a vítima
.
O réu LUIZ FERNANDO DA SILVA
,
por sua vez
, aquando de sua qualificação e interrogatório judicial,
relatou que é vizinho da vítima e das testemunhas
,
considerando todos seus inimigos
,
por se sentir perseguido desde 2016
, ress
altando que cria cachorros apanhados na rua desde o falecimento de sua esposa em 2010/11
,
chegando a ter tido ao todo 15 animais e hoje em dia tem 12
.
Prosseguiu alegando que no dia do fato foi levado em casa por um motorista e ao chegar os cachorros latiram
,
sendo que entrou para pegar dinheiro no quarto para pagar a corrida
,
quando ouviu gritos de “safado”
,
“filho da puta”
,
“pedófilo” e que ao sair para ver o que estava acontecendo foi atingido por Anderson
,
a vítima
,
com uma cusparada
,
razão pela qual
,
nesse moment
o,
lhe disse
,
“negão você é muito insolente”
,
porém não o chamou de “macaco” ou “preto”
.
Aduziu que os familiares de Anderson o acompanhavam e que jogaram baldes de água para dentro de sua casa
,
além de também baterem com paus
,
ressaltando não ser pessoa de chamar palavrões e sua formação não lhe permite proferir injurias raciais contra ninguém
,
bem como que ligou para o 190 e no dia seguinte foi com a vítima e seus parentes à Delegacia da Pedreira
,
onde assinaram um acordo
,
mas eles não cumpriram
,
já que dias depois recebeu uma intimação da Delegacia de Crimes Raciais
.
Esclarece que na verdade foi vítima e que ao voltar à Delegacia da Pedreira foi orientado a procurar a Delegacia do Idoso
,
onde lhe disseram para focar em uma pessoa
,
então escolheu Anderson por estar à frente dos familiares no dia mencionado
.
Informou
,
por fim
, q
ue existe um clima de animosidade com a família de Anderson há muito tempo
,
bem como que Anderson é conhecido como “Negão” na vizinhança por trabalhar com escola de samba
,
mas que não usou essa expressão com intenção racista
,
pois tem respeito por todas as pessoas
. Da análise dos depoimentos acima mencionados,
vê-se cabalmente caracterizado o crime de racismo (injúria racial) que foi imputado ao réu na denúncia
,
uma vez que ele proferiu
,
sim
,
ofensas à honra da vítima
,
por conta de sua cor de pele
,
a qual sentiu sua dignidade abalada
.
As provas colacionadas aos autos resumem-se no depoimento do ofendido
,
das testemunhas de acusação Maria José Costa Modesto
, R
osana Maria de Brito Monteiro da Silva e Anilton Márcio de Souza Santos
;
de defesa
,
Ailton Penelva da Costa e José Fernando Albuquerque Simões
;
e no interrogatório do réu
. Dessas provas,
de pronto se pode afirmar que os depoimentos das testemunhas de acusação possuem maior peso
, p
osto que todos são vizinhos das partes e presenciaram o ocorrido
,
enquanto que das testemunhas de defesa
,
uma ficou sabendo por terceiros acerca dos fatos (Ailton)
,
de modo que não possui credibilidade e o outro
,
qual seja
,
o motorista de aplicativo José Fernando
,
embora tenha ratificado parte da versão do acusado
,
de que ele supostamente teria sido primeiro ofendido pela vítima e seus familiares,

inclusive com ameaças com pedaços de paus
,
possui depoimento isolado no caderno processual quando confrontado pelos depoimentos das testemunhas de acusação
,
que são em maior número
.
Ressalta-se
,
por oportuno
,
que as testemunhas de acusação
,
todas
,
relataram ter presenciado o fato e visto quando a vítima se dirigiu à casa do denunciado
,
sem estar armada
,
e solicitou que o mesmo controlasse seus animais de estimação que estavam fazendo barulho
, t
endo tais testemunhas visto o momento em que o réu
,
ao contrário do que foi por ele afirmado
,
proferir as ofensas de cunho racistas contra o ofendido
, c
hamando-o de “macaco” e “preto safado”
,
além de também chamá-lo de “vagabundo”
.
Tal versão é unânime para todas as testemunhas de acusação
,
o que acaba por conferir maior veracidade nessa versão para os fatos
,
primeiro porque ainda que houvesse animosidade entre elas e o réu
,
o que não restou comprovado nestes autos
,
até mesmo porque elas mesmas afirmaram não sentir ânimo de inimizade para com o mesmo
,
é difícil de se acreditar que todas elas tenham apresentado a mesma versão para o fato delituoso
,
como em um comum acordo exclusivo para prejudicar o denunciado
.
É imperioso que se ressalte ainda que nenhuma das testemunhas de acusação sequer menciona a presença do tal motorista de aplicativo que supostamente teria ido levar o réu até sua residência no momento do fato delituoso
,
o que acaba por fragilizar ainda mais a versão da defesa
,
já que
,
como mencionado anteriormente
,
as testemunhas de acusação são todas vizinhas das partes envolvidas e presenciaram o crime
.
Outro ponto de destaque é que a inimizade prévia
,
alegada pelo réu
,
para com as testemunhas de acusação
,
tem como supostas provas os Boletins de Ocorrência registrados contra elas
,
e/ou por elas
,
os quais foram mencionados pela defesa técnica em sede de alegações finais
,
mas que ao se pesquisar sobre tais ocorrências
,
se constata que todos foram registrados em abril e maio de 2023
,
ou seja
,
após a ocorrência delituosa analisada nestes autos
,
que aconteceu em março daquele ano
.
Assim
,
cai por terra essa alegação de suposta inimizade prévia entre as partes
,
a ponto macular os depoimentos das testemunhas de acusação colhidos na fase judicial
,
de modo que a versão acusatória deve prevalecer
,
especialmente porque
,
como cediço
,
nos crimes contra honra o depoimento do ofendido ganha especial relevo para elucidação do fato especialmente quando encontra respaldo nas demais provas produzidas
,
como ocorre na hipótese destes autos
,
já que está em consonância com o depoimento das aludidas testemunhas
,
as quais presenciaram o fato
,
de modo que deve preponderar sobre a versão dada pelo réu e sua testemunha
. Sobre esse tema, verbis: (...).
Vê-se
,
portanto
,
que não só a palavra da vítima tem especial relevo
,
como também
,
in casu
,
a mesma está ratificada pelos depoimentos das testemunhas oculares do fato
, arroladas pelo Ministério Público,
o que acaba por isolar a versão do réu e de sua testemunha
,
tornando a condenação medida imperiosa
. Por fim,
não há como ser aplicada
,
na hipótese
,
a excludente de pena prevista no art. 140, § 1º, do CP
,
uma vez que não existem provas de que a vítima tenha realmente ofendido o réu
,
provocando diretamente a injúria
,
como também que ela tenha
,
de alguma forma
,
injuriado o acusado
,
já que
,
como visto acima
,
as provas preponderantes demonstram que foi o denunciado que ofendeu a vítima com palavras de injuriosas com relação à sua cor de pele e raça
,
se referindo à mesma como “macaco” e “preto safado”
,
no intuito de lhe humilhar e reduzir a uma condição sub-humana
,
ressaltando-se inclusive que a vítima somente tinha ido até a frente da residência do réu para pedir-lhe que controlasse seus cachorros
,
os quais estavam latindo tarde da noite
,
atrapalhando o sossego da vizinhança
. DISPOSTIVO: Por todo exposto, considerando tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
,
para CONDENAR o acusado LUIZ FERNANDO DA SILVA
,
pela prática do crime tipificado no art. 2º-A, da Lei nº 7.716/89
, com
as alterações promovidas pela Lei nº 14.532/2023
,
do CP
. (...)”.
ID 26621799.
Grifei

Conforme exposto, a
materialidade do crime
está arrimada nos autos do
Procedimento nº 00042/2023.100042-0
, especialmente o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00042/2023.100029-5
, e os
Termos de Declaração
colhidos durante a fase investigativa, reprisados em juízo, demonstrando a efetiva ocorrência do ilícito.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, cumpre destacar o depoimento da vítima
Anderson Rogério Batista Mendes
que, em juízo, esclareceu a dinâmica dos fatos, reforçando que, nesse dia, tinha ido procurar o ora apelante para conversar porque os seus cachorros estavam latindo muito, todavia, foi recebido e tratado por este com ignorância, além de ter sido chamado de “macaco”, “preto safado”, ressaltando que até mesmo a sua mãe, esposa e irmã foram ofendidas com palavras de baixo calão.

Em consonância, a testemunha
Maria José da Costa Modesto
, esposa do ofendido, ratificou perante a autoridade judicial que, por volta das 22h00min, quando todos já estavam deitados, ouviram um grito de um vizinho reclamando do latido dos cachorros do ora apelante, sendo que era um dia de semana e precisavam dormir cedo, razão pela qual, sentindo-se incomodados, seu marido foi até a porta do vizinho reclamar, ocasião em que o ora apelante reagiu chamando-o de “preto”, “macaco” e “vagabundo”.

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Rosana Maria de Brito Monteiro da Silva
, ouvida na fase judicial, afirmou que, no dia do ocorrido, ouviu o ora apelante chamar a vítima de “preto safado”, “vagabundo”, além deste também ter ofendido a sua sogra e a sua esposa, chamando-as de “vagabundas”, o que fez com que os demais vizinhos ficassem revoltados, tendo a vítima respondido às agressões com palavrões.

Neste espeque, apesar da
negativa de autoria
apresentada pelo ora apelante em juízo, compreendo que a narrativa do ofendido, em harmonia com os demais relatos das testemunhas que presenciaram os fatos, permite a
formação do juízo de convencimento condenatório
,
não havendo razão
para modificar o pronunciamento judicial prolatado nos autos.

Ademais, é pacífico o entendimento de que, em crimes dessa espécie, o relato da vítima, quando firme, coerente e harmonizado com os demais elementos constantes do processo, como se verifica na presente hipótese, reveste-se de valor probatório relevante e apto a sustentar o édito condenatório.

De outra banda, a
alegação de insuficiência de provas
, revela-se frágil ante a clareza das declarações colhidas sob o crivo do contraditório judicial, inclusive com a oitiva do próprio apelante, que não conseguiu infirmar de maneira convincente os elementos probatórios apontados na escorreita decisão de primeiro grau.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULA N. 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A condenação dos agravantes por injúria racial foi fundamentada em acervo probatório produzido sob o contraditório e ampla defesa
,
não havendo êxito na desconstituição dos elementos que demonstraram a autoria e materialidade do delito
. 2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.644.581/SP (2024/0181650-0), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 20/08/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 6.
A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o crime de injúria racial
,
conforme entendimento desta Corte Superior
. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.085.409/SP (2023/0243816-4), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 17/06/2025, DJEN de 26/06/2025).
Grifei

Direito Penal. Apelação Criminal. Injúria racial. Conduta homofóbica. Art. 2º-A da Lei n.º 7.716/89. Ofensas dirigidas às vítimas em razão da orientação sexual. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Prova idônea. Alegação de insuficiência de provas afastada. Recurso conhecido e improvido.

(...). 3.
A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada por boletim de ocorrência e pelos depoimentos das vítimas e testemunha
,
que relataram a prática reiterada de ofensas de conteúdo discriminatório
,
direcionadas às vítimas em virtude de sua orientação sexual
. 4.
A autoria também restou comprovada
,
pois os relatos das vítimas são firmes
,
coerentes e harmonizados com o testemunho de terceira pessoa que presenciou os fatos
.
A palavra da vítima
,
em casos dessa natureza
,
reveste-se de especial valor probante
,
quando corroborada por outros elementos
,
como se deu na hipótese dos autos
. 5.
A alegação defensiva de reciprocidade nas ofensas não se sustenta
,
pois os autos revelam que a conduta do réu ultrapassou o mero desentendimento entre vizinhos
,
atingindo direitos fundamentais das vítimas com base em preconceito de orientação sexual
. 6.
Não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de provas que justifique a absolvição
,
tampouco qualquer elemento que autorize a reforma da sentença condenatória
. (...). 7. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800203-20.2023.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, julgado em 21/07/2025, publicado em 29/07/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. IRRELEVÂNCIA DE PROVA DIGITAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO CABÍVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). 3.
Comete o crime de injúria racial aquele que
,
imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa
,
insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor
,
raça
,
etnia ou origem
.
Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo)
,
ou seja
,
o animus injuriandi
,
que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima
,
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro
. 3.1.
No caso
, re
stou demonstrado que a ré agiu de forma livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima em virtude de sua cor/raça
,
movida por sentimento racista
. 4.
Consoante entendimento desta Corte
,
nos crimes de injúria racial a palavra da vítima assume especial relevo
,
bem como se reveste de relevante valor probatório
,
notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato
, tam
pouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar a ré
. (...). 6. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0704580-09.2023.8.07.0017, Acórdão nº 2.022.753, Relator (a): Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª – Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal brasileiro
é regido pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância ao acervo probatório constante dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da
sentença condenatória
ora hostilizada.

Mormente à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado
a quo
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabeleceu a
pena base
no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação da conduta,
valorando negativamente
o vetor
“motivos do crime”
, sob a seguinte fundamentação:
“os motivos do crime são prejudiciais ao réu, uma vez que a vítima somente tinha lhe interpelado para solicitar que controlasse seus animais de estimação, cerca de 15 cachorros, que estavam fazendo barulho tarde da noite e incomodando a vizinhança, o que pode ser considerado inclusive um motivo fútil, porém que está sendo valorado nesta fase da dosimetria”
. ID 26621799

Não obstante, o juízo singular reconheceu a incidência da
circunstância atenuante
do
artigo 65, inciso I, do código Penal
, por ser o ora apelante
maior
de
70 (setenta) anos de idade à época dos fatos
, reduzindo a pena na razão de
04 (quatro) meses de reclusão
e
05 (cinco) dias-multa
, perfazendo-a no
patamar definitivo
de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, ausentes circunstâncias agravantes, causas de diminuição e/ou aumento da reprimenda, pela prática do
crime de injúria racial
, nos moldes do
artigo 2º-A, da Lei nº 7.716/1989 – Lei do Crime Racial
.

Como cediço, a
dosimetria da pena
está inserida no âmbito de
discricionariedade
do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas
do
caso concreto
e
subjetivas dos agentes
, e,
“quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República”
. (STJ – HC nº 621.348/AL (2020/0278209-4), Relator (a): Ministra
Laurita Vaz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe de 29/04/2021).

Neste viés, compreendo que a pena aplicada ao ora apelante
não merece qualquer reparo
, tendo que vista que a
valoração desfavorável
do vetor
“motivos do crime”
, de maneira escorreitamente motivada, em observância ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, permite a
exasperação
da
pena basilar

acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. TJ/PA
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, I e IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E PENA DEFINITIVA ALCANÇADA.

(...). 02.
Manutenção da pena-base fixada e autorização de sua elevação, nos termos da súmula nº 23 desta Corte, em razão de justa valoração do vetor judicial da culpabilidade pelo magistrado sentenciante
. (...). 04. Manutenção da pena-definitiva alcançada. 05. Apelação conhecida e improvida.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0021982-29.2017.8.14.0028, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 17/04/2023, publicado em 25/04/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO (...) E DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (...). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXTRAPOLADA.
(...). 3.
A avaliação desfavorável da circunstância judicial referente à culpabilidade do agente mostra-se necessária, porquanto o réu, com extrema frieza e desvalor pela vida humana, extrapolou o previsto no tipo penal, desferindo disparo de arma de fogo à queima-roupa na vítima fatal e agredindo com chute a outra vítima, a fim de garantir o sucesso da ação criminosa
. 4. Recursos conhecidos. No mérito, desprovido o apelo defensivo e provido o recurso do Ministério Público.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0710071-07.2021.8.07.0004, Acórdão nº 1.827.753, Relator (a): Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª – Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024).
Grifei

Ademais, destaco que a lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, sendo concedida ao magistrado
discricionariedade juridicamente vinculada
, devendo ser observados os primados da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando-se a aplicação da pena necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Neste espeque, friso que
“o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer,
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa
,
bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão
,
providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso
”.
(STJ – AgRg no HC nº 850.763/RJ (2023/0312423-6), Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª – Sexta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe de 06/09/2024).
Grifei

No mais, reputo
prequestionadas
as matérias ora debatidas, salientando que os posicionamentos constantes no presente voto representam a interpretação desta Relatora quanto às teses postas em discussão, não se cogitando negativa de vigência a quaisquer dispositivos de lei ou princípios constitucionais.

Ante o exposto, convergindo com a manifestação ministerial,
CONHEÇO
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
LUIZ FERNANDO DA SILVA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento judicial ora objurgado.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025